Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603201-68.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603201-68.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO PESSIN, CPF:
859.954.879-49, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO PESSIN DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
PAULO PESSIN (REQUERENTE)
ANA ARLINDA RIBAS MACHADO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89146
66
06/08/2020 19:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.189

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603201-68.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO PESSIN DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: PAULO PESSIN
- OAB/PR60198
ADVOGADO: ANA ARLINDA RIBAS MACHADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
PERCENTUAL
RELEVANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO
1. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
2. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
,
ELEITORAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
Num. 8914666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

3. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, se
não
houve
prejuízo
à
atividade
fiscalizatória.
4. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
5. A divergência entre a nota fiscal
obtida mediante circularização e o
termo de cessão de serviço contábil
atingiu 12,75% do valor total dos
recursos movimentados na campanha
eleitoral, obstando a aposição de
ressalva.
6. Desaprovação das contas.
7. Remessa ao MINISTÉRIO PÚBLICO
para apuração de eventual
ELEITORAL
crime.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por
, filiado ao
PAULO PESSIN
PSL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
Consta do parecer conclusivo que os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$ 10.200,00, sendo R$ 200,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro oriundos de
pessoas físicas e R$ 10.000,00 referentes a recursos financeiros oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.
Num. 8914666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

Não constam informações de repasse de recursos do Fundo Partidário ao
prestador de contas.
Em seu relatório de diligências (id. 3126816) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal constatou uma omissão de despesa no valor de R$ 1.500,00 junto ao
fornecedor J. SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL.
O prestador não apresentou manifestação ao relatório de diligências, não
obstante intimado (id. 3262066).
Em parecer conclusivo (id. 5072666), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram irregularidades, mas manifestou-se pelo julgamento
das contas como
, diante da ausência de apresentação de instrumento de
não prestadas
mandato para constituição de advogado.
Novamente intimado (id. 5975216), o prestador apresentou manifestação (id.
5988516 e seguintes).
Encaminhados os autos ao Setor Técnico em razão das alegações do candidato,
foi emitido novo parecer pela
das contas (id. 7280716), retificando o parecer
desaprovação
anterior, tendo em vista as seguintes irregularidades: i) omissão de despesa no valor de R$
1.500,00, junto ao fornecedor J. SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTABIL E
EMPRESARIAL; e ii) sobras financeiras de campanha no valor de R$ 798,20.
O candidato apresentou manifestação (id. 7503966) e juntou documentos (id.
7504016 e 7504116).
Em novo parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou
que remanesceram as seguintes irregularidades:
i. Intempestividade na entrega das prestações de contas parcial (em 14/09/2018)
e final (16/11/2018); e
ii. Omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, no valor de R$ 1.500,00, junto ao fornecedor J. SIEMIATKOUSKI RHEDECONT
ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL.
O candidato foi intimado e apresentou manifestação (id. 7904966) e juntou
documentos (id. 7904916).
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017, a seção de
contas eleitorais e partidárias se manifestou pela
das contas apresentadas
DESAPROVAÇÃO
pelo prestador (id. 7808466).
Num. 8914666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

A

manifestou-se
pela
PROCURADORIA
REGIONAL
ELEITORAL
das contas, considerando que as irregularidades comprometeram a sua
DESAPROVAÇÃO
confiabilidade (id. 7990516).
É o relatório.

II – VOTO

II.i – Intempestividade na entrega das prestações de contas parciais e finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega das prestações de contas parcial e final.
A respeito da entrega das prestações de contas parcial e final, na esteira do art.
29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, §§ 4º e 6º, assim como o
do art. 52 da Res.-TSE
caput
23.553/2017, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
eleitoral
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[...]
Num. 8914666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018. Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação
das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as
receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a
análise global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato indicou na prestação de contas final as receitas e despesas de todo o
período da campanha, impondo-se a aposição de ressalva no ponto.
Em relação à prestação de contas final, conforme apontado no parecer técnico
conclusivo, o candidato prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em
16/11/2018, ou seja, dez dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Num. 8914666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos
de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii - Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas
No caso sob análise foi identificada uma omissão relativa a despesas apontadas
na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 8914666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Com efeito, consta na presente prestação de contas uma declaração de cessão
de prestação de serviço contábil estimada em dinheiro, emitida pelo contador JOSIMAR
, com valor de R$ 200,00 (id. 5988216 – doc. 1).
SIEMIATKOUSKI
Todavia, em consulta ao site do TSE DivulgaCandContas, foi localizada a nota
fiscal nº 315, no valor R$ 1.500,00 a título de serviços contábeis com o fornecedor
:
SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL
No entanto, em relação à nota fiscal obtida mediante circularização no valor de R$
1.500,00, o candidato simplesmente alega que, por um “equívoco, o documento fiscal não foi
(id. 5988516 –
cancelado no momento oportuno, não sendo mais possível o cancelamento”
doc. 2).
Com a devida vênia, o argumento do prestador não se sustenta.
Conforme se infere do termo de cessão declarado pelo próprio prestador (id.
5988216 – doc. 1), é incontroverso que houve uma prestação de serviço contábil à campanha,
cuja despesa teria sido suportada pelo próprio contador, a título de doação estimável, no valor
de R$ 200,00, lançada em 10/09/2018.
No entanto, a nota fiscal no valor de R$ 1.500,00 acima descrita foi emitida em
07/10/2018, em data posterior à própria prestação do serviço e não foi cancelada em nenhum
Num. 8914666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

momento pelo fornecedor, o que indica: ou uma nova prestação de serviço pago à campanha
eleitoral do candidato, não declarada; ou um termo de cessão de serviço em valor menor do
que o efetivamente prestado.
Embora esta Corte Eleitoral entenda que omissões não relevantes no contexto
geral da prestação de contas possam ser consideradas irregularidades superáveis em face da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal situação não se aplica ao
caso concreto, pois a divergência entre a nota fiscal obtida mediante circularização e o termo
de cessão de serviço contábil atingiu R$ 1.300,00, que equivale a 12,75% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 10.200,00).
Além disso, a natureza da divergência em questão demonstra uma omissão de
receita ou despesa, afetando a fiscalização das contas por esta
, o que
JUSTIÇA ELEITORAL
impede a aposição de ressalva.

III - CONCLUSÃO

Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da manifestação da
, voto no sentido de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
as contas apresentadas por
relativas às eleições de 2018,
desaprovar
PAULO PESSIN
determinando a remessa dos autos ao
para ciência e
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
averiguação de eventual crime por parte do candidato e do fornecedor.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603201-68.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PAULO PESSIN - Advogado do(a)
REQUERENTE:
ANA
ARLINDA
RIBAS
MACHADO
-
PR60198

DECISÃO

Num. 8914666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2020.
Num. 8914666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619394083900000008428292
Número do documento: 20080619394083900000008428292